Tribunal: TJES
Processo: 5013343-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013343-76.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
INTERPORT LOGÍSTICA LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL -
NECESSIDADE DE GARANTIA
INTEGRAL
DO JUÍZO
PARA CONHECIMENTO/RECEBIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
controvérsia jurídica posta
no recurso
diz respeito à admissibilidade dos embargos à execução fiscal, ou seja, o seu conhecimento, sem a garantia integral do juízo.

2.
A
o contrário do defendido pela parte agravante,
a garantia do juízo na execução fiscal constitui pressuposto essencial ao processamento dos Embargos à Execução.
Precedentes do C. STJ.

3.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses do artigo 151, do CTN é questão de mérito, que somente poderia ser analisado após o conhecimento dos embargos, o que, conforme asseverado, depende da garantia integral do juízo.

4.
A Corte da Cidadania também consolidou entendimento no sentido de que não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução pelo simples fato de que o valor do bem constrito é inferior ao valor exequendo, devendo o juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora. Precedentes.

5.
Portanto, por não estar garantida a execução, não é possível o conhecimento/processamento dos Embargos à Execução.

6
. Recurso conhecido e
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013343-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERPORT LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL -
NECESSIDADE DE GARANTIA
INTEGRAL
DO JUÍZO
PARA CONHECIMENTO/RECEBIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
controvérsia jurídica posta
no recurso
diz respeito à admissibilidade dos embargos à execução fiscal, ou seja, o seu conhecimento, sem a garantia integral do juízo.

2.
A
o contrário do defendido pela parte agravante,
a garantia do juízo na execução fiscal constitui pressuposto essencial ao processamento dos Embargos à Execução.
Precedentes do C. STJ.

3.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses do artigo 151, do CTN é questão de mérito, que somente poderia ser analisado após o conhecimento dos embargos, o que, conforme asseverado, depende da garantia integral do juízo.

4.
A Corte da Cidadania também consolidou entendimento no sentido de que não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução pelo simples fato de que o valor do bem constrito é inferior ao valor exequendo, devendo o juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora. Precedentes.

5.
Portanto, por não estar garantida a execução, não é possível o conhecimento/processamento dos Embargos à Execução.

6
. Recurso conhecido e
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013343-76.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
INTERPORT LOGÍSTICA LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INTERPORT LOGÍSTICA LTDA.
contra r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES nos autos dos
embargos à execução fiscal nº 5022584-66.2023.8.08.0035
opostos pela ora agravante em face da execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, que suspendeu o processo por seis meses para aguardar em cartório a deliberação na execução fiscal acerca da garantia integral do Juízo.

O agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja dado integral conhecimento aos embargos à execução fiscal, ou subsidiariamente, seja reconhecida a possibilidade de recebimento dos embargos à execução fiscal independentemente da ausência de garantia do juízo para apreciação das matérias de ordem pública.

Para tanto, fundamenta alegando que a decisão agravada está em desacordo com o entendimento jurisprudencial do C. STJ no sentido de que o crédito tributário pode ser integralmente suspenso em virtude da concessão de tutela provisória, ainda que a penhora efetuada não seja suficiente para garantir a dívida por completo, pois as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.

Sustenta que o objeto dos Embargos à Execução Fiscal opostos é demonstrar que o crédito pretendido é inexigível, ante a presença de vícios no lançamento e na constituição da CDA, que deve ser extinta, juntamente da Execução Fiscal.

Argumenta que, conforme Tema 260 do STJ, o reforço da penhora não pode ser deferido ex officio a teor dos artigos 15, II, da LEF e 685 do CPC, bem como que o artigo 16, §1º, da Lei nº 6.830/80 não limita o conhecimento dos embargos à garantia integral do crédito tributário, motivo pelo qual exigir o depósito integral do crédito tributário para demonstrar a sua ilegalidade é ato totalmente inconstitucional.

Defende que a penhora parcial do valor executado não impede o recebimento dos embargos à execução conforme enunciado da Súmula Vinculante nº 28 (é inconstitucional a exigência do depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário).

Aduz que na execução fiscal de origem já foram realizadas pesquisas por meio de RENAJUD e SISBAJUD contra a empresa e todos os bens localizados foram penhorados, havendo o bloqueio do valor R$ 20.684,88 das contas da empresa e constrição de seis veículos, que prejudica o regular exercício do objeto social da empresa, visto que é empresa no ramo de transporte e logística.

Ressalta que não tem mais bens para apresentar à penhora, além daqueles que foram localizados e penhorados, além de se encontrar em delicada situação financeira, motivo pelo qual está em recuperação judicial desde 25/04/2012 (ação nº 0003175-14.2012.8.08.0024).

Pois bem, examinando os autos, não vislumbro fundamento para modificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento da antecipação da tutela recursal.

Conforme consignado, a controvérsia jurídica posta no recurso diz respeito à admissibilidade dos embargos à execução fiscal, ou seja, o seu conhecimento,
sem a garantia integral do juízo
.

Assim sendo, ao contrário do defendido pela parte agravante,
a garantia do juízo na execução fiscal constitui pressuposto essencial ao processamento dos Embargos à Execução
.

No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SEGURANÇA DO JUÍZO
. 1.
O art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980 prevê a garantia da execução como pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal.
2. No julgamento do RESP n. 1.127.815/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, esta Corte consolidou o entendimento de que a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça. 3. Na hipótese, conforme entenderam as instâncias ordinárias, a constrição via BacenJud foi ínfima diante do valor do débito do devedor. A admissão dos embargos à execução, nessa circunstância, está subordinada ao reconhecimento inequívoco da insuficiência patrimonial do devedor, o que nem sequer foi afirmado categoricamente pela parte. Tal providência se afigura inviável na via especial ante o óbice constante da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.760.313; Proc. 2020/0240269-2; RS; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 25/08/2022)

Outrossim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses do artigo 151, do CTN é questão de mérito, que somente poderia ser analisado após o conhecimento dos embargos, o que, conforme asseverado, depende da garantia integral do juízo.

Ademais, a Corte da Cidadania também consolidou entendimento no sentido de que não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução pelo simples fato de que o valor do bem constrito é inferior ao valor exequendo, devendo o juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.048.510; Proc. 2022/0007665-0; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 15/08/2023; DJE 21/09/2023)

Nesse sentido
,
o juízo de origem determinou a suspensão do feito por seis meses,
e indicou nas Informações prestadas no Id 6757264 que nos autos da Execução Fiscal nº 5000033-34.2019.8.08.0035 apensa foi determinado o prosseguimento da penhora dos veículos localizados no RENAJUD, contudo,
não foi determinado
o reforço da penhora a fim de conhecer os embargos opostos
(valor do débito executado = R$ 113.421,32 e valor
bloqueado no SISBAJUD
= R$ 21.684,88)

Desta feita, por
não estar garantida a execução,
não é possível
o conhecimento/
processamento dos Embargos à Execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO EXARADO PELA DOUTA RELATORA.

Sessão virtual: 15-19/04/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.